Tribunal: TJSP
Processo: 1001015-52.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Negativa administrativa de cobertura para tratamento com o medicamento OCREVUS (OCRELIZUMABE), ao fundamento de falta de previsão legal de cobertura no rol da ANS. Descabimento. Rol da ANS que não se presta a regular a adequação da prescrição de medicamento. Cobertura pelos planos de saúde restrita ao custeio de medicamentos neoplásicos e, por analogia, de medicamentos

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Negativa administrativa de cobertura para tratamento com o medicamento OCREVUS (OCRELIZUMABE), ao fundamento de falta de previsão legal de cobertura no rol da ANS. Descabimento. Rol da ANS que não se presta a regular a adequação da prescrição de medicamento. Cobertura pelos planos de saúde restrita ao custeio de medicamentos neoplásicos e, por analogia, de medicamentos que exigem aplicação hospitalar, ambulatorial ou com assistência médica. Medicamento administrado em ambiente hospitalar ou ambulatorial. Recurso improvido.